Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) se a autora tem direito ao ressarcimento pelos prejuízos e lucros cessantes pela perda do ponto e desvalorização do fundo de comércio decorrentes da rescisão do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
3.1. No caso dos autos, os fatos incontroversos impõem um enquadramento legal ao tema que torna irrelevante a prova requerida pelo autor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O ajuizamento da ação renovatória dentro do prazo e o acolhimento de exceção de retomada são requisitos para a análise do direito à indenização pela perda do ponto decorrente da rescisão de contrato de locação comercial por prazo determinado, segundo a regulação do art. 52, §3o, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato).
5. No caso dos autos, fundado em contrato de locação comercial por tempo indeterminado, a rescisão configura exercício regular de direito, sendo irrelevantes as alegações de existência de conluio, má-fé ou inexistência de vantagens oferecidas pela nova locatária.
6. Da mesma forma, não configura vício de consentimento no distrato contratual a mera contrariedade da apelada com o fim da locação. Ademais, contrato por prazo indeterminado não significa contrato vitalício, de modo que não há violação de expectativa legítima.
7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 51, 52, 56 e 57. CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 85, §11, 370, 371 e 489.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824778 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.